Tribunal: TCU
Processo: 029.059/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica / Farmácia Popular / Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do empresário individual Sr. Ezequias Bastos dos Santos (Drogaria EZEQ, em Manhuaçu/MG), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2012 a 31/7/2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável, Sr. Ezequias Bastos dos Santos (CPF XXX.865.896-XX e CNPJ 10.929.155/0001-60), empresário individual, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável, Sr. Ezequias Bastos dos Santos (CPF XXX.865.896-XX; e CNPJ 10.929.155/0001-60), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas abaixo indicadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2012 8708,13 14/03/2012 965,50 27/03/2012 648,93 27/03/2012 7810,95 27/04/2012 649,91 27/04/2012 7165,38 13/06/2012 1371,60 13/06/2012 135,72 14/06/2012 160,83 14/06/2012 2133,54 26/07/2012 284,70 26/07/2012 2665,20 27/07/2012 187,81 27/07/2012 3596,40 23/08/2012 2254,40 23/08/2012 282,60 24/08/2012 3564,81 24/08/2012 195,16 10/09/2012 176,40 10/09/2012 92,56 10/09/2012 5469,93 10/09/2012 3240,80 15/10/2012 26,73 18/12/2012 640,00 18/12/2012 85,92 19/12/2012 1771,47 30/12/2012 274,20 30/12/2012 137,26 30/12/2012 4794,39 30/12/2012 25,56 30/12/2012 2608,00 19/02/2013 25,56 19/02/2013 4687,47 19/02/2013 34,40 07/03/2013 2598,40 07/03/2013 156,40 15/03/2013 4821,12 15/03/2013 13,46 05/04/2013 3396,00 05/04/2013 28,80 19/04/2013 30,40 19/04/2013 3367,20 29/04/2013 4634,01 31/05/2013 28,80 31/05/2013 13,77 31/05/2013 3246,40 31/05/2013 4364,28 04/06/2013 3205,60 04/06/2013 105,90 05/06/2013 4313,25 05/06/2013 41,27 28/06/2013 247,50 28/06/2013 3104,80 28/06/2013 125,00 28/06/2013 4417,74 31/07/2013 235,20 31/07/2013 3117,69 31/07/2013 2269,60 31/07/2013 89,13 9.3. aplicar ao responsável, Sr. Ezequias Bastos dos Santos (CPF XXX.865.896-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com fulcro no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.